Tribunal: TJDFT
Processo: 0706497-41.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEIÇÃO. EXTORSÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA INTERMEDIÁRIA. FIXAÇÃO EM 1/6 SOBRE A PENA-BASE. DANO MORAL. QUANTUM ELEVADO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Reconhece-se que o crime de extorsão (na forma tentada) cometido pelo filho contra a mãe caracterizou violência baseada no gênero, ocorrida no âmbito familiar, quando constatado que o réu somente agiu de forma violenta contra a sua genitora, exigindo-lhe o fornecimento de dinheiro, em razão de sua condição de vítima mulher, pois tanto a ofendida como o irmão do acusado, que presenciaram os fatos, narraram que quando o genitor do acusado era vivo, ele não agia de tal forma.
2. Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o depoimento da vítima possui especial relevância, notadamente na hipótese de inexistência de qualquer elemento de convicção contrário à versão apresentada pela ofendida.
3. Em que pese à inexistência de um critério objetivo definido pelo legislador para valorar cada circunstância agravante ou atenuante, em busca de um patamar ideal de valoração a ser empregado quando da aplicação da pena intermediária, esta Turma Criminal estabeleceu a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base como quantum ideal.
4. Nos termos do inciso IV do art. 387 do Código de Processo Penal, levando em consideração a gravidade do ilícito, a intensidade do sofrimento, a condição sócio-econômica das ofendidas, bem como a do ofensor (morador de rua e desempregado), a definição de um valor mínimo como estipulado na sentença, a título de danos morais, deve ser reduzida quando operada em valor excessivo.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.